Tribunal: STF
Processo: AR 3166
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Zenaide Pereira de Oliveira em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.419.980/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, mediante a qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo IGEPREV/TO. 



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado: 



    (...)



    No RE interposto pelo INSS, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da mesma Carta e do art. 19 do ADCT. 



    Por sua vez, no RE interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - Igeprev, embasado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustenta-se ofensa ao art. 40, caput, da Carta Magna e ao art. 19, caput e § 1°, do ADCT. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Não merece acolhida o recurso extraordinário do INSS, porquanto, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    (...)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nessa linha, cito as seguintes decisões:



    (...)



    Melhor sorte possui o apelo extremo interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, o qual deve ser provido. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Com essa orientação, aponto julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    (...)



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão em exame nestes autos, menciono as seguintes decisões: RE 1.403.843/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.398.019/TO, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.385.743/TO, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.394.057/TO, de minha relatoria; RE 1.392.817/TO, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.394.661/TO, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS e dou provimento ao recurso extraordinário do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins. 



    Publique-se.”.



    A autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 2). 



    Narra que 



    “(...) o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.419.980/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.” (edoc. 1, fl. 5). 



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (edoc. 1, fl. 6). 



    Acrescenta a autora que “´[nem] sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.” (edoc. 1, fl. 7). 



    Requer, assim, “[a] concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 969 e 300 do CPC, determinando que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (edoc. 1, fl. 11). 



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar



    “[a] rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.419.980/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 570/AP, de 21 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.668, de 22 de julho de 2016.” (edoc. 1, fl. 11). 



    Em 9 de outubro de 2025, deferi, ad referendum do Plenário, a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da decisão ora rescindenda, e determinei o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo desta ação rescisória.



    Os réus foram devidamente citados. 



    O Estado de Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV-TO) apresentaram contestação (e-doc. 37), pugnando pelo não seguimento da ação rescisória.



    Aduzem que a utilização da ação rescisória 



    “é de interpretação restrita e vinculada e o fato de o STF ter admitido a interposição de rescisória para adequação de julgado à modulação dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG) não pode ser utilizado para legitimar o uso da ação para rescisão de julgados que não se enquadram no Tema 69/RG – como na hipótese”.



    Apontam que a decisão questionada é manifestação legítima do Poder Judiciário e que a coisa julgada que cobre esta decisão é imprescindível à tutela da segurança jurídica e à proteção do sistema de controle difuso de constitucionalidade.



    Sustentam não ser cabível ação rescisória voltada à uniformização da jurisprudência.



    No mérito, alegam que a decisão que se pretende rescindir examinou acertadamente a controvérsia jurídica e concluiu pela ausência de direito da parte autora ser aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social, na medida em que não é detentora do vínculo efetivo com a Administração Pública.



    Defendem que a modulação determinada pelo STF no Tema nº 1.254-RG visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não ocorreu no caso da parte autora, uma vez que esta era legal e constitucionalmente aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação contra o IGEPREV/Estado do Tocantins, utilizando de fundamentos declarados inconstitucionais pelo STF para tentar a vinculação ao RPPS.



    Por sua vez, o INSS, em contestação (e-doc. 41), aduz que aquiesce à modulação estabelecida no Tema nº 1.254. Diz, contudo, que, para saber se a situação do servidor se enquadra na citada modulação, seria preciso analisar o “regime próprio de previdência (IGEPREV/TO, no caso), com verificação de tempo de contribuição e demais requisitos, bem como da legislação estadual respectiva”. Nesse contexto, afirma que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar — nem discordar — com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins”. Defende que não deve suportar o ônus de qualquer eventual sucumbência por falta de causalidade, pois “o fundamento da ação rescisória é posterior ao julgamento da causa originária e caso julgada procedente a ação rescisória na forma proposta pelo autor não há pretensão resistida do INSS”.



    Na Sessão Virtual de 24/10/25 a 4/11/25, a decisão cautelar anteriormente citada foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme ata de julgamento constante do e-doc. 34, emitida in verbis:



    “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida (DJe de 10/10/25), que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e que determinou o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 24.10.2025 a 4.11.2025.”



    No despacho de 19/11/25, determinei a intimação da parte autora para apresentar réplica. Também determinei que as partes informassem se teriam outras provas a produzir, justificando-lhes a pertinência.



    Em réplica (e-doc. 45), a autora sustentou o cabimento da ação rescisória para aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema nº 1.254. Sobre o assunto, invocou o art. 966, inciso V e § 5º, do CPC, bem como a orientação da Corte no julgamento do Tema nº 1.338. Ademais, reiterou que o presente caso não encontraria óbice no Tema nº 136 ou na Súmula nº 343 da Corte, pugnando pelo acolhimento do pedido inicial. 



    O Estado do Tocantins aduziu que não possui novas provas a produzir, “por entender que os elementos de informação presentes nos autos se apresentam suficientes ao deslinde do feito” (e-doc. 47). 



    É o relatório. Decido.



    Observo que o trânsito em julgado da ação originária foi certificado em 12/04/23, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Consoante relatado, a autora fundamenta o pedido de corte rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência do aludido enunciado sumular. 



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se). 



     



    Ainda no tocante ao cabimento da ação rescisória, cumpre consignar que o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    “V – violar manifestamente norma jurídica; 



    [...] 



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.” 



    Destaco o teor do disposto no art. 525, §§ 12 e 15, e no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, in verbis: 



    “Art. 525. (...) 



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem nos autos da Ação Rescisória nº 2.876 (da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 24/4/2025), firmou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. No referido julgamento, a Corte considerou que os supracitados arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição. Eis o teor da tese então fixada: 



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput).” (AR nº 2.876-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/4/25). 



    Feitas essas considerações, tem-se que o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória em apreço deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido pelo Plenário da Corte na mencionada Questão de Ordem na AR nº 2.876/DF. 



    Nessa linha, confiram-se: AR nº 3.135-TP-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 10/9/25), AR nº 3.139-MC-Ref/TO (Tribunal Pleno, Rel. Miin. Flávio Dino, DJe de 22/9/25), AR nº 3.129-TP-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/8/25), AR nº 3.164-MC-Ref (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/25). 



    Desse modo, mostra-se tempestiva a presente ação rescisória, porquanto ajuizada em 27/09/2025. 



    Assim, ultrapassadas as questões relativas ao cabimento e à tempestividade da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora alega, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade [de] aplicação dos efeitos prospectivos” (e-doc. 1, fls. 4-5). 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese: 



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23). 



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pe.lo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos: 



    "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24 - grifo nosso).



    Calha frisar que, segundo o entendimento desta Corte, a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Nesse sentido: RE nº 166.897/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 30/6/95; RE nº 224.249/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16/2/2000; RE nº 227.221/CE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/6/02; RE nº 612.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/17; ARE nº 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/4/16; RE nº 631.091/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1/4/14.



    Pois bem. No processo originário, a parte autora ajuizou ação com objetivo de obter a vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a sentença que reconheceu à autora o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO. Em cumprimento à referida decisão judicial, a aposentadoria foi concedida por meio da Portaria nº 570/AP em 21 de julho de 2016 (publicada no DOE em 22/7/16 - edoc. 4, fl. 1). 



    O aludido processo chegou à Suprema Corte por meio do o RE nº 1.419.980/TO (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), nos autos do qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo IGEPREV/TO, para julgar improcedente o pedido autoral, com fundamento nas diferenças existentes entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT.



    Como se vê, o presente caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento.



    Conforme destacado, a aposentadoria da parte autora foi concedida por meio da Portaria nº 570/AP em 21/7/16 (publicada no DOE em 22/7/16 - edoc. 4, fl. 1), sendo, portanto, em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração, que modulou os efeitos do Tema nº 1.254-RG, ocorrida em 17/6/24.



    Esclareço que a determinação da prospecção dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254-RG não faz distinção quanto a aposentadorias e pensões concedidas administrativamente ou judicialmente, e, ademais, resguarda as situações nas quais os requisitos já se encontram satisfeitos, como o caso em exame.



    Corroborando o entendimento, confira-se:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. III. Razões de decidir 5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 7. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria do autor foi concedida em 27 de outubro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 8. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.403.847/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes” (AR nº 3.073/TO-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Flávio Dino, DJe de 21/10/25).



    Na mesma direção, são os seguintes julgados: AR nº 3.132/TO-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Flávio Dino, DJe de 21/10/25; AR nº 3.087/TO, de minha relatoria, DJe de 11/9/25; AR nº 3.116/TO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/10/25; AR nº 3.143/TO-TP-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/25; AR nº 3.195/TO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/11/25; AR nº 3.111/TO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/11/25.



    Por fim, registre-se que o INSS participou ativamente do processo originário, tendo interposto apelação contra a sentença e recurso extraordinário. Assim, descabe a invocação da absoluta ausência de causalidade. Não acolho, portanto, a alegação do INSS de que não deve suportar o ônus de qualquer eventual sucumbência na presente ação rescisória.



    Ante o exposto, confirmo a tutela provisória de urgência e julgo procedente a ação rescisória para rescindir a decisão no RE nº 1.419.980/TO e, em sede de juízo rescisório, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.



    Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dez